Tribunal: TJBA
Processo: 0004914-05.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004914-05.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA e outros

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

APELADO: JACKELINE MENDES BATISTA e outros

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º DE 2012. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SALÁRIO-FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. VÍNCULO COMPROVADO. OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS PARA SALÁRIO-FAMÍLIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas simultaneamente contra sentença proferida em ação de cobrança, ajuizada pela servidora pública municipal, que buscava o pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas, relativas ao mês de dezembro de 2012, ao 13º salário do mesmo ano, ao adicional por tempo de serviço e ao salário-família. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, deferindo as duas primeiras verbas e o adicional por tempo de serviço, com reflexos legais, e rejeitando o pedido relativo ao salário-família. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao pagamento de vencimentos de dezembro e do 13º salário de 2012; (ii) estabelecer se é devido o adicional por tempo de serviço à servidora na condição de agente comunitária de saúde; (iii) determinar se houve comprovação suficiente para o deferimento do salário-família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do vínculo funcional da autora como agente comunitária de saúde (ID 84695695, fl. 9) impõe ao Município o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas reclamadas, não bastando alegações genéricas de ausência de documentos. A omissão do ente público em demonstrar a quitação do salário de dezembro de 2012 e do 13º salário daquele ano enseja a manutenção da condenação, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

A Lei Municipal nº 05/1992 (ID 84698027), que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Jussara, prevê expressamente o adicional por tempo de serviço a cada quinquênio de efetivo exercício, sem distinguir entre servidores estatutários e não estatutários.

O pedido de pagamento de salário-família foi corretamente indeferido, uma vez que a autora não indicou os meses específicos de inadimplemento nem comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 05/1992, como o requerimento administrativo e a declaração anual de vida e residência dos dependentes, inviabilizando a análise do direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei Municipal nº 05/1992, arts. 69 e 78.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000223-98.2018.8.05.0055, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 16.11.2022; TJ-BA, Apelação nº 0000834-61.2014.8.05.0110, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 28.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004914-05.2013.8.05.0110
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados MUNICIPIO DE JUSSARA e JACKELINE MENDES BATISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .